Tribunal: TCU
Processo: 013.699/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Câmara dos Deputados e Luiz Almeida Miranda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pela Câmara dos Deputados e pelo Sr. Luiz Almeida Miranda contra o Acórdão 6062/2022-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), que julgou ilegal o ato de aposentadoria 62350/2019, submetido ao TCU para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Luiz Almeida Miranda para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 6062/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. encaminhar os autos ao relator a quo para reanálise do ato de aposentadoria 62350/2019, haja vista a existência de irregularidades não apreciadas; e 9.4. dar conhecimento deste acórdão à Câmara dos Deputados e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.